Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740479-22.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NOGUCHI, PAOLA HARUMI ARAUJO MARTINS NOGUCHI EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INÁCIO DE SOUZA E SILVA, JOANA SABINA DE OLIVEIRA, SANTINA DE SOUZA E SILVA, DINORAH ROSA ALVES, CARLOS ROSA ALVES, IVANETE DE OLIVEIRA CAIRES DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NOGUCHI e PAOLA HARUMI ARAUJO MARTINS NOGUCHI contra a r. decisão exarada no ID 51734291, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Os embargantes, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 52160543, sustentam, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, que na decisão em análise se encontram caracterizadas contradições quanto: a) ao não conhecimento parcial do recurso, em razão da inovação recursal, em relação ao pedido de apontamento de questão de ordem pública que impeça o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença; b) à ausência de deflagração da fase de cumprimento de sentença; c) ao condicionamento da expedição do mandado de registro da propriedade ao trânsito em julgado da decisão e a ausência de recurso quanto a este tópico da sentença; d) alegada falta de comprovação do perigo de dano, porquanto o início dos investimentos imobiliários no imóvel promoverá a distribuição de riqueza para toda sociedade. Ao final, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de os embargantes afirmarem que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradições, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Isso porque todos os pontos destacados nos embargos de declaração foram devidamente abordados e fundamentados na r. decisão embargada, tendo esta Relatoria consignado minuciosamente as razões de decidir. Neste contexto, não se encontra configurada qualquer contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise dos argumentos trazidos pelos agravantes para o indeferimento da tutela recursal ao caso. Os questionamentos apresentados pelos embargantes apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de tutela recursal, e observado que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 12:05:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora